Tribunal: TJSP
Processo: 2278103-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2278103-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pompéia, em que são agravantes
DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE MEDICAMENTOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO e
LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo Interno Cível no 2278103-42.2019.8.26.0000/50000 - Pompéia - Voto no 28.610 - BM
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2278103-42.2019.8.26.0000/50000 VOTO No 28.610
AGRAVANTES:
DIVAMED
-
DISTRIBUIDORA
IRMÃOS
VALOTTO
DE
MEDICAMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUIZ GUSTAVO NEVES
VALOTTO E LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA DE POMPÉIA - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO MARTINS MARQUES
AGRAVO
INTERNO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO QUE PODE PROSSEGUIR EM FACE DOS
AVALISTAS
DE
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NOVAÇÃO QUE NÃO OS ATINGE,
PRESERVADO O INTERESSE DO CREDOR. ART. 49 §1o
DA LEI 11.101/2005 E SÚMULA 581 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de agravo interno (fls. 1/19 do
apenso) oposto contra decisão monocrática de fls. 266-271 que julgou
desprovido o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por DIVAMED -
DISTRIBUIDORA IRMÃOS VALOTTO DE MEDICAMENTOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO e LUIS
EDUARDO NEVES VALOTTO em face de BANCO BRADESCO S.A.
Alegam os agravantes, em síntese, que os
fundamentos apresentados na decisão agravada não se coadunam aos por
eles suscitados, pois a tese que apresentaram é que que o crédito
exequendo será extinto pela novação que decorrerá da homologação do
Plano de Recuperação Judicial, que terá efeito em favor de todos os
coobrigados, ocasionando a perda superveniente de interesse processual do
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo Interno Cível no 2278103-42.2019.8.26.0000/50000 - Pompéia - Voto no 28.610 - BM
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) A hipótese comporta pronto julgamento
colegiado, sem a instauração do contraditório recursal, o que não
acarretará prejuízo à parte contrária, por se tratar de decisão que lhe é
favorável.
3) O recurso não merece ser provido, pois os
agravantes, em suma, se limitaram a reiterar os argumentos constantes do
agravo de instrumento, já examinados e considerados insuficientes para
levar ao provimento do recurso precedente, não tendo sido apresentada
nova alegação a infirmar o resultado.
Deveras, independentemente de haver suspensão
da execução em face da empresa executada ou mesmo a novação da
dívida, o feito executivo deve prosseguir em face dos devedores
solidários, pois os direitos do credor são mantidos em relação aos
coobrigados (art. 49, § 1o da Lei 11.101/2005).
Isto porque, na qualidade de avalistas, sujeitam-
se às obrigações decorrentes do respectivo título, autônomo e
independente da obrigação, com efeitos próprios e diversos dos assumidos
pela devedora principal.
Enfim, foi citado, na decisão monocrática, o
recente posicionamento doutrinário e jurisprudencial, inclusive desta
Câmara e do C. STJ, no mesmo sentido.
A propósito, eis o teor da Súmula 581 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo Interno Cível no 2278103-42.2019.8.26.0000/50000 - Pompéia - Voto no 28.610 - BM
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Acrescente-se que sequer houve a homologação
do plano de recuperação judicial até o presente momento.
Por fim, ressalta-se que não haverá duplicidade
de pagamentos ou enriquecimento ilícito do exequente, uma vez que
eventuais aportes realizados pelos devedores após aprovação do plano
deverão ser noticiados ao Juízo em que processada a Recuperação
Judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, desta feita confirmada, pelo colegiado, a decisão monocrática do
Relator.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator